Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000225-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA SOARES AIRES - CPF: 075.360.301-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MULHER CONDENADA EM REGIME FECHADO. MÃE DE FILHOS MENORES. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. LATROCÍNIO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por apenada contra decisão que indeferiu pedido de substituição do regime fechado pela prisão domiciliar, sob o fundamento de inexistirem os requisitos legais previstos no art. 117, III, da Lei de Execução Penal e no art. 318-A do Código de Processo Penal. A agravante, mãe de três filhos menores, sustenta ser a única responsável pelos cuidados dos infantes, invocando os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada em regime fechado por crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa; e (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores, desacompanhada da comprovação de desamparo ou imprescindibilidade dos cuidados maternos, autoriza a medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 117 da Lei de Execução Penal limita a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto, admitindo extensão excepcional aos regimes mais gravosos apenas quando comprovada a imprescindibilidade da medida para resguardar direitos fundamentais.

4.

O art. 318-A, I, do Código de Processo Penal veda expressamente a concessão de prisão domiciliar a condenadas por crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo n.o 143.641/SP, reconhece o direito à prisão domiciliar a gestantes e mães de crianças menores de 12 anos, ressalvadas as hipóteses de crimes cometidos com violência, contra descendentes ou situações excepcionalíssimas.

6.

No caso concreto, a agravante cumpre pena de 24 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pelas práticas de tráfico de drogas e latrocínio, este último cometido com extrema violência, resultando na morte da vítima, o que configura crime hediondo.

7.

Não há prova de que a agravante seja a única responsável pelos filhos menores ou de que estes se encontrem em situação de desamparo; os menores permanecem sob os cuidados de familiares, com ambiente estável e assistido.

8.

A apenada já era mãe dos três filhos quando praticou os delitos, inclusive após obter benefício anterior de regime aberto, o que demonstra reiteração criminosa e ausência de comprometimento com o papel materno invocado.

9.

A gravidade concreta do crime, a reincidência e a inexistência de excepcionalidade afastam a concessão da prisão domiciliar, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.

É vedada a concessão de prisão domiciliar à mulher condenada por crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 318-A, I, do CPP. 2. A condição de mãe de filhos menores não autoriza, por si só, a prisão domiciliar, sendo indispensável comprovar a situação de desamparo dos filhos e a imprescindibilidade dos cuidados maternos. 3. A prática de crime hediondo, com resultado morte, e a reiteração delitiva afastam o caráter humanitário excepcional que justificaria a substituição da pena por prisão domiciliar”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 227; LEP, art. 117, III; CPP, arts. 318, 318-A, I, e 319; Lei no 8.072/1990, art. 2o, §1o; CP, art. 157, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 09.10.2018; AgRg no HC no 872.867/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024; AgRg no AREsp no 2.924.935/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJe 10.09.2025; TJMT, N.U 1037685-70.2025.8.11.0000, Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: ANA PAULA SOARES AIRES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
ANA PAULA SOARES AIRES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, nos autos da execução penal n.o 6000026-50.2024.8.12.0031,
indeferiu-lhe o pedido de prisão domiciliar
sob o fundamento da ausência dos requisitos legais, nos termos do art. 117, inciso III, da Lei de Execução Penal e do art. 318-A do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (ID 339837887, p. 77-82), a agravante, representada pela Defensoria Pública Estadual, pleiteia
a substituição do regime fechado pela prisão domiciliar
, ao argumento de que exerce, de forma exclusiva, a guarda de seus filhos menores de 12 (doze) anos, inexistindo rede de apoio familiar apta a garantir a assistência necessária durante o cumprimento da pena.

Sustenta que preenche os requisitos legais e constitucionais para a concessão da benesse, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o HC n.o 143.641/SP, que fixou diretrizes acerca do encarceramento de mulheres responsáveis por filhos menores. Assevera, nesse diapasão, que
a natureza e a gravidade do delito não podem, por si sós, servir de fundamento legítimo para o indeferimento da prisão domiciliar
, devendo a decisão observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral da criança e da proporcionalidade.

A defesa sustenta, ainda, que
a condenação por crime equiparado a hediondo não impede, de forma automática, o deferimento da prisão domiciliar
, sendo imprescindível a análise concreta da situação pessoal da apenada. Ao final, prequestiona a matéria suscitada, para fins de interposição de eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões (ID 339837887, p. 84-90), o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo em execução.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator ratificou o
decisum
impugnado (ID 339837887, p. 91-92).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 341072358, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio de impugnação empregado se afigura necessário e adequado para o alcance das finalidades colimadas. Assim, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela Defesa.

Depreende-se do Atestado de Pena acostado ao ID 339837887, p. 74-75, que a recorrente
ANA PAULA SOARES AIRES
cumpre pena total de
24 (vinte e quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, oriunda de duas condenações, a saber: (
i
) Processo no 0001769-71.2022.8.12.0031, pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão – 1a Vara da Comarca de Caarapó/MS, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006); (
ii
) Processo no 1003385-87.2023.8.11.0021, pena de 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa – 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, pelo cometimento do delito de latrocínio (art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal).

Consta dos autos que
a recorrente postulou a concessão de prisão domiciliar para cumprimento da pena
(ID 339837887, p. 36-39), argumentando ser mãe de três filhos menores e invocando, para tanto, os princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse da criança e da proteção integral. Sustenta, ainda, que a natureza e a gravidade do delito não constituem fundamentos suficientes para a negativa da benesse. Ressalta, ademais, que está cumprindo pena em comarca diversa daquela em que reside sua família, não recebendo visitas dos filhos, uma vez que seus familiares não dispõem de condições financeiras para tanto, o que acarreta a separação prolongada entre mãe e filhos.

Em consonância com a manifestação da Promotoria de Justiça,
a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido defensivo
, sob o fundamento de que a recuperanda foi condenada pela prática de delitos de elevada gravidade, cometidos com emprego de violência e grave ameaça, os quais teriam ocorrido, inclusive, quando os filhos se encontravam sob sua guarda. Ademais, consignou não ter sido demonstrado, nos autos, que
ANA PAULA
seja a única responsável pelos cuidados dos infantes.

À guisa de contextualização, colaciona-se trecho do
decisum
ora impugnado (ID 339837887, p. 48-49):

“[...] Passo à análise do pedido de substituição da prisão pelo regime domiciliar.

O pleito, todavia, não comporta acolhimento.

Embora a legislação (arts. 117, III, da LEP e 318-A do CPP) preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos de idade, o benefício encontra limites legais expressos. Não é admitida a medida nos casos de crimes hediondos ou equiparados, bem como naqueles praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 e art. 318-A, I, do CPP).

No caso em exame, a sentenciada foi condenada pela prática de delitos de elevada gravidade, inclusive com emprego de violência e grave ameaça, além de se encontrar atualmente cumprindo longa pena. Tal circunstância evidencia a necessidade de manutenção da execução no regime adequado, em proteção da ordem pública e da própria credibilidade da Justiça.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme precedente a seguir colacionado:

"A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que o benefício da prisão domiciliar, previsto no art. 117, III, da LEP e no art. 318-A do CPP, não se aplica a condenados por crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como é o caso do roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo. [...] Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 908.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 05/11/2024).

Cumpre salientar, ainda, que não restou demonstrado nos autos que a reeducanda seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, tampouco a imprescindibilidade de sua presença para a manutenção do núcleo familiar. Ao contrário, verifica-se que os delitos foram praticados mesmo quando os filhos já se encontravam sob sua guarda, circunstância que afasta qualquer alegação de excepcionalidade.

Ressalte-se, também, que a sentenciada ostenta condenação por tráfico de drogas e, quando prestes a cumprir pena em regime aberto, voltou a delinquir, reforçando a reiteração criminosa, o risco à ordem pública e a ausência de comprometimento com o papel materno que ora invoca como fundamento do pedido.

Por fim, conforme dispõe o art. 33, §2o, “a”, do Código Penal, a condenação a pena superior a 8 anos, em crime hediondo, impõe o regime fechado como regra de execução.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão pelo regime domiciliar, por ausência de preenchimento dos requisitos legais (arts. 117, III, da LEP e 318-A, I, do CPP). [...]”.

Nesse contexto, a Defesa manifesta inconformismo, alegando o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, bem como a imprescindibilidade da recorrente para os cuidados de seus filhos menores.

A pretensão, contudo,
não merece
prosperar.

Como cediço, a custódia em domicílio, na fase executiva, somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime aberto, consoante a dicção do art. 117 da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por razões humanitárias e em caráter excepcional, os Tribunais Superiores vêm relativizando tal regra, admitindo a concessão da prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso,
desde que a realidade concreta assim imponha e reste devidamente comprovado que a dignidade da pessoa humana se encontra efetivamente ameaçada.

Nesse sentido:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que,
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de condenada com filhos menores, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da tenra idade dos infantes, sendo imprescindível, sobretudo, a demonstração da situação de efetivo desamparo dos filhos e da necessidade exclusiva dos cuidados maternos, de modo que a presença da mãe se revele, de fato, essencial à proteção e à assistência da prole
(
ex vi
do AgRg no HC n. 777.003/SP, relator Ministro
JESUÍNO RISSATO – Desembargador
Convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Demais disso, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo no 143.641/SP
, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, a mulher presa faz jus à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal e do art. 117 da Lei de Execução Penal, sem prejuízo da aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal..

No entanto, a concessão do benefício pode ser excepcionada nas hipóteses de
“
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143.641, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Partindo de tais premissas e voltando-se ao caso concreto, verifica-se a
presença de circunstâncias que obstam a concessão da prisão domiciliar
à agravante, conforme se passa a demonstrar
.

A agravante foi condenada pela prática do delito tipificado
no art. 157, §3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio)
, consistente na subtração de coisa móvel alheia, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, com resultado morte. Trata-se de
delito de extrema gravidade
, classificado como crime hediondo pela Lei no 8.072/1990, que tutela não apenas o patrimônio, mas, sobretudo, a vida humana, bem jurídico de maior relevo no ordenamento jurídico pátrio.

Da análise dos elementos probatórios coligidos nos autos da
Ação Penal no 1003385-87.2023.8.11.0021
, verifica-se que a agravante participou ativamente da empreitada criminosa, tendo adentrado à residência da vítima juntamente com o corréu
Lucilenio Araújo Rocha Júnior
, ocasião em que subtraíram os bens pertencentes ao ofendido, enquanto os corréus
Gustavo Alves da Silva
e
Adriano Gomes de Souza
desferiam golpes de facão contra a vítima, que veio a falecer em decorrência das lesões sofridas.

A participação da agravante na empreitada criminosa não se limitou a atos preparatórios ou de menor relevância, mas consistiu na execução direta de núcleo essencial do tipo penal, qual seja, a subtração dos bens da vítima, enquanto esta era submetida a violência física que culminou em sua morte.

Destarte,
mostra-se inequívoco que a agravante praticou crime mediante violência e grave ameaça à pessoa
, circunstância que, nos termos do art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, constitui óbice legal expresso à concessão da prisão domiciliar.

Sobre o tema, colaciono julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em caso análogo aos autos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
ROUBOS MAJORADOS E LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. CONDENADA DE ALTA PERICULOSIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando o crime envolve violência ou grave ameaça, mesmo que a ré seja mãe de criança menor de 12 anos (ut, AgRg no HC n. 995.174/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)
2.
Consta dos autos que a agravante é pessoa de alta periculosidade, com pena de 53 anos e 47 dias de reclusão, por crimes graves, cometidos com privação de liberdade de suas vítimas, emprego tanto de arma branca como de fogo, majorada pelo resultado morte (modalidade tentada) e que ao tempo do crime já era mãe e abandonava seu filho para perpetrar com seus comparsas os graves crimes planejados por seu grupo criminoso
. 3.
Essas circunstâncias demonstram a periculosidade excepcional da agente e tem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp n. 2.924.935/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 10/9/2025.) – Destaquei.

Outrossim, consoante orientação jurisprudencial consolidada dos Tribunais Superiores, a concessão de prisão domiciliar à mulher com filhos menores exige a demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da situação de desamparo dos filhos, não sendo suficiente a mera existência da relação de maternidade.

No caso concreto,
a agravante não logrou êxito em demonstrar que é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores
, tampouco que estes se encontrem em situação de desamparo ou vulnerabilidade apta a justificar a concessão excepcional da prisão domiciliar.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a
agravante é mãe de três crianças menores de idade, nascidas, respectivamente, em 1o de janeiro de 2016, 4 de abril de 2017 e 7 de janeiro de 2020
. Todavia, não há nos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar que os menores se encontrem desassistidos ou que não disponham de outros familiares aptos a lhes dispensar os cuidados necessários.

Ao revés, do exame do contexto fático, infere-se que os menores já se encontravam sob os cuidados de outros familiares desde a prisão cautelar da agravante, ocorrida em 27 de outubro de 2023, inexistindo notícia de que estejam em situação de abandono ou vulnerabilidade.

Ademais, impende consignar que
a agravante já era mãe dos três menores quando praticou os dois delitos pelos quais foi condenada (em 17/10/2022 e 19/10/2023),
circunstância que evidencia que a maternidade não constituiu óbice à prática delitiva, afastando a alegação de que a presença materna seria imprescindível ao adequado desenvolvimento dos filhos.

Cumpre, ainda, ressaltar circunstância de extrema relevância para a análise do caso, consistente no fato de que a agravante,
após ter sido condenada pela prática do crime de tráfico de drogas e ter obtido a revogação da prisão domiciliar com a prolação da sentença que lhe concedeu o direito de cumprir a pena em regime aberto, voltou a delinquir, praticando o crime de latrocínio em 19 de outubro de 2023
, apenas
quatro meses após ter sido colocada em liberdade
.

A reiteração criminosa evidencia a ausência de comprometimento da agravante com o papel materno que ora invoca como fundamento do pedido de prisão domiciliar. Com efeito, se a presença materna fosse verdadeiramente imprescindível ao desenvolvimento adequado dos menores, não teria a agravante praticado novo delito de extrema gravidade, colocando em risco não apenas sua própria liberdade, mas também o bem-estar de seus filhos.

Deveras, a prática do crime de latrocínio –
delito hediondo que resultou na morte de vítima idosa, com 73 (setenta e três) anos de idade
– evidencia a elevada periculosidade da agravante e a necessidade de manutenção da execução da pena em regime fechado, em resguardo da ordem pública e da própria credibilidade da Justiça.

Portanto, consideradas as peculiaridades do caso em comento, resta evidenciado que a
recuperanda não faz jus ao benefício pleiteado
, impondo-se o desprovimento do presente recurso.

Em idêntico sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ.
LATROCÍNIO. AGRAVANTE ATUALMENTE EM REGIME FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. NÃO DEMONSTRADA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IMPEDIMENTO LEGAL. ART. 318-A, I E II, DO CPP.
MAUS TRATOS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO PRESÍDIO PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Consta dos autos que a agravante se encontra em cumprimento reprimenda total de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito do art. 157, § 3o, II, do Código Penal. O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de substituição da custódia pela prisão domiciliar. Decisão mantida pelo Tribunal de origem. 3. É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida
. 4.
Na espécie, não há registro de comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação à infante. 5. Vedação legal à concessão do benefício nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente da apenada (art. 318-A, I e II, do CPP).
6. (...). 7. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no HC n. 872.867/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) – Destaquei.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se orientado no mesmo sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a concessão de prisão domiciliar a condenadas que cumprem pena em regime fechado constitui medida excepcional, a exigir demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da inexistência de responsáveis aptos a zelar pelos menores.

Nesse sentido, colaciona-se precedente recentíssimo desta c. Terceira Câmara Criminal:

“Direito penal e processual penal.
Agravo em execução penal. Pedido de prisão domiciliar humanitária. Apenada em regime fechado. Mãe de criança menor de doze anos. Estudo psicossocial. Ausência de desamparo do menor. Adequado amparo pela avó materna. Reiteração delitiva. Falta grave. Tráfico de drogas praticado no interior da unidade prisional. Situação excepcionalíssima configurada. Inexistência de direito automático. Recurso desprovido
. (...). III. Razões de decidir 5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, estabeleceu que a prisão domiciliar é a regra para mulheres gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos, admitindo exceções em casos de crimes com violência ou grave ameaça, contra descendentes ou em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas
. 6.
Na execução penal, a concessão da prisão domiciliar a apenadas em regime fechado não é automática, exigindo a demonstração inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos e a avaliação da segurança social.
7. O estudo psicossocial realizado por equipe multidisciplinar concluiu que o menor se encontra em ambiente doméstico adequado, estruturado e com assistência integral provida pela avó materna, o que afasta a alegação de desamparo ou vulnerabilidade extrema que justificasse a medida excepcional. 8.
O sofrimento emocional decorrente do afastamento materno é consequência inerente ao encarceramento e, por si só, não autoriza a benesse quando a criança está assistida por rede de apoio familiar eficiente. 9. A conduta da agravante, que praticou novo crime de tráfico de drogas no interior da unidade prisional durante o cumprimento da pena, demonstra elevada periculosidade e desrespeito às normas disciplinares, caracterizando situação excepcionalíssima que obsta o benefício. 10. O melhor interesse da criança é preservado ao mantê-la sob cuidados estáveis e protetivos, distanciando-a de cenário de reiteração delitiva e instabilidade evidenciado pela genitora
. 11. A realização de novo estudo psicossocial mostra-se desnecessária quando o laudo técnico existente é recente e abrange satisfatoriamente a dinâmica familiar e as condições do menor. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso desprovido. (...)”
(N.U 1037685-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026) – Destaquei.

Com efeito, a concessão de prisão domiciliar à agravante, nas circunstâncias concretas do caso – quais sejam: a prática de
crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa (latrocínio);
o cumprimento de pena em
regime fechado
; a
ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos
e de situação de desamparo dos filhos menores; a
prática dos delitos quando já era mãe de três filhos
; e a
reiteração criminosa
, evidenciada pela prática de novo delito após condenação anterior – representaria verdadeira afronta ao princípio da proporcionalidade, por privilegiar interesses individuais da reeducanda em detrimento da proteção da ordem pública e da segurança da sociedade.

Com base em tais assertivas,
concluo ser acertada a r. decisão agravada
, que, amparada em fundamentação idônea, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela agravante.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
ANA PAULA SOARES AIRES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT nos autos do PEP n. 6000026-50.2024.8.12.0031.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026